Tribunal: TJDFT
Processo: 0727922-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727922-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRA FEITOSA ARAUJO DA ROCHA AGRAVADO: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, Maira Feitosa Araújo da Rocha, contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida para determinar que a ré, Fundação Hemocentro de Brasília, (i) se abstenha de exigir o seu retorno presencial, enquanto não proceder à análise técnica adequada e fundamentada do pedido de teletrabalho; (ii) realize a análise técnica completa e fundamentada da possibilidade de concessão de teletrabalho para as suas atividades, no prazo improrrogável de 15 dias (ID 241401318). Em decisão de ID 73852896, indeferi o pedido liminar. A agravante, então, protocola a petição de ID 74543645, na qual alega que: 1) é servidora biomédica da Fundação Hemocentro de Brasília desde 2009, busca a concessão de teletrabalho integral para continuar o tratamento especializado de sua filha, portadora de paralisia cerebral discinética, que atualmente recebe acompanhamento médico de excelência no Hospital Universitário Charité, em Berlim, Alemanha, sem custo para o Brasil; 2) em 09/07/2025, formalizou pedido administrativo de teletrabalho integral junto à Gerência de Sorologia e NAT da Fundação Hemocentro; 3) até a presente data (30/07/2025), a Fundação Hemocentro mantém-se em completa inércia, sem qualquer manifestação sobre o requerimento de teletrabalho, configurando mora administrativa em situação de extrema urgência; 4) o Memorando no 114/2025, de 10 de julho de 2025, apenas registra o recebimento do pedido pela Gerência de Sorologia e NAT, que se limitou a afirmar genericamente que "no momento atual não há possibilidade da servidora exercer suas funções laboratoriais em regime de teletrabalho" e encaminhou os autos "para deliberações que julgar necessárias", sem qualquer análise técnica fundamentada das atividades específicas da servidora, da legislação federal aplicável, dos precedentes administrativos ou dos direitos constitucionais envolvidos; 5) em 21/07/2025, o mesmo requerimento administrativo foi, também enviado à Diretoria de Gestão de Pessoas, sem retorno até o momento; 6) a discricionariedade administrativa não é absoluta e encontra limites intransponíveis nos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, havendo legislação específica aplicável, que inclui a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a Lei 14.063/2020 (teletrabalho no serviço público federal), o Decreto 11.072/2022 (Programa de Gestão e Desempenho) e a Lei 8.112/90 (regime jurídico dos servidores federais); 7) a presença de direitos fundamentais indisponíveis de criança com deficiência transforma a aparente discricionariedade administrativa em competência vinculada; 8) o próprio TJDFT consolidou este entendimento no Acórdão 16861642, estabelecendo a "MITIGAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" quando envolvidos dependentes com deficiência, reconhecendo que "o ordenamento jurídico exige a aplicação harmônica dos direitos em conflito diante do caso concreto" e que "a promoção do cuidado e da inclusão da pessoa com deficiência (...) traduz verdadeira observância do interesse público"; 9) a recusa baseada exclusivamente em "déficit de servidores" configura desvio de poder ao ignorar a finalidade constitucional de proteção à criança com deficiência, privilegiar interesse administrativo secundário sobre direitos fundamentais indisponíveis e afastar-se do objetivo constitucional de assegurar tratamento especializado à pessoa com deficiência; 10) tem o direito de permanecer afastada por mais dois anos, conforme previsto no art. 91 da Lei no 8.112/90, sem qualquer ônus financeiro para a Administração Pública, considerando que tal licença é concedida sem remuneração, assegurando-se apenas o direito de retorno ao cargo efetivo; 11) sua filha demonstrou enorme desenvolvimento até o momento (já fala e anda), não existindo dano maior do que a interrupção desse tratamento. Requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar e, subsidiariamente, a prorrogação da licença para assuntos particulares até a análise adequada do teletrabalho. Com razão, inicialmente, a agravante. No caso, muito embora o indeferimento do pedido de prorrogação da licença anteriormente concedida para tratar de interesses particulares esteja devidamente fundamentado no déficit de servidores na Fundação Hemocentro (ID 241328815, 241328819 e 241328802), o mesmo não se pode concluir em relação ao pedido de teletrabalho. Consta do sítio eletrônico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), à qual a Fundação Hemocentro está vinculada, que: “Com a publicação do Decreto no 44.265/2023[1], foram revogados os Decretos no 41.841/2021[2] e no 42.462/2021[3] no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. O teletrabalho regular na SES-DF, nas modalidades parcial e integral, era regulamentado pelo Decreto no 42.462/2021[3], e pelas Portarias no 59/2022[4] e no 288/2022[5]. A revogação do Decreto no 42.462/2021[3] atingiu as normas do teletrabalho da SES-DF, definindo o retorno presencial dos servidores no dia 27 de fevereiro de 2023. Para evitar uso indevido do código de teletrabalho, foi realizada a suspensão do código 550 no sistema Forponto. (...)” (http://saude.df.gov.br/teletrabalho; https://wiki.saude.df.gov.br/index.php/Teletrabalho) – Grifei Todavia, embora o Decreto n. 44.265/2023 tenha determinado que todos os servidores dos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal que estivessem em teletrabalho deveriam retornar ao trabalho presencial em 27/02/2023, entendo que a hipótese dos autos demanda uma análise da questão sob a ótica dos direitos fundamentais. Isso porque normas constitucionais e legais de proteção especial estabelecem direitos fundamentais indisponíveis, protegidos por um robusto arcabouço normativo que inclui: a Constituição Federal, que se alicerça no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III) e estabelece a proteção absoluta da criança e do adolescente como dever do Estado (art. 227); o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), que consagra o princípio do melhor interesse da criança e a prioridade absoluta na formulação de políticas públicas; o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), que estabelece direitos específicos e prioritários para pessoas com deficiência; e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status de norma constitucional. E a agravante demonstra que a interrupção do tratamento da filha menor (8 anos de idade, com paralisia cerebral decorrente de nascimento prematuro) causará perda definitiva dos progressos já alcançados, retrocesso irreversível no desenvolvimento neuropsicomotor e impossibilidade de reconstituição dos vínculos terapêuticos estabelecidos, em clara violação ao melhor interesse da criança previsto no art. 227 da CF/88. Assim, a não concessão da tutela pretendida implicará a interrupção compulsória do tratamento médico especializado da filha menor no Hospital Universitário Charité, em Berlim, reconhecido internacionalmente pela excelência em neurologia pediátrica, tratamento esse que vem sendo custeado integralmente pelo Estado alemão, sem qualquer ônus para o erário brasileiro. Além disso, como afirmado pela autora, a legislação específica aplicável ao seu caso inclui a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a Lei 14.063/2020 (teletrabalho no serviço público federal), o Decreto 11.072/2022 (Programa de Gestão e Desempenho) e a Lei 8.112/90 (regime jurídico dos servidores federais). Em situação análoga, o Supremo Tribunal Federal estendeu a servidores estaduais e municipais que sejam responsáveis por pessoas com deficiência o direito a jornada reduzida, assim como já é garantido a servidores federais (Tema 1.097). Confira-se: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2° do art. 1° da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5°, § 3° da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3°, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7°, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4°, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”. (RE 1237867, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 11-01-2023 PUBLIC 12-01-2023) Por sua vez, ao que consta, não haveria prejuízo à Fundação Hemocentro com a adoção do regime de teletrabalho para a agravante, considerando a alegada compatibilidade técnica das suas atividades como biomédica. E há risco de dano iminente à agravante, pois o prazo da licença para tratar de interesses particulares se encerra hoje, 30/07/2025 (ID 241328815 do processo referência). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e dilação probatória, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que a ré/agravada, Fundação Hemocentro de Brasília, se abstenha de exigir o retorno presencial da agravante até que proceda a uma análise técnica adequada e fundamentada do pedido de teletrabalho para as atividades por ela desempenhadas ou, então, até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, o que ocorrer primeiro. Atribuo à presente decisão força de mandado. Comunique-se ao Juízo de origem. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator